Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727151-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALVES MADEIRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andre Luiz Alves Madeira, em face da r. decisão (ID 198487118, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais movida pelo Agravante em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central, indeferiu pedido de tutela de urgência. Esclarece que a Agravada negou o custeio da realização de microcirurgia de laringe para ressecção de papiloma mediante técnica de laser CO2, incluindo os materiais solicitados pelo médico assistente. Alega que o procedimento está previsto na RN no 465/2021 da ANS, impondo-se à seguradora o fornecimento dos materiais cirúrgicos indicados pelo profissional de saúde que o acompanha. Informa que o relatório médico fundamenta o caráter urgente da intervenção cirúrgica para evitar o agravamento da lesão na laringe do Agravante e a piora da qualidade vocal, com prejuízo à socialização dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que custeie a cirurgia do Agravante com os materiais solicitados pelo médico assistente. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No Relatório Médico, o especialista atesta que o Agravante foi diagnosticado com disfonia crônica com lesões de pregas vocais característica de papiloma, CID J38.3, e foi indicada ressecção cirúrgica para controle da lesão e melhora da qualidade vocal (ID 197168258, pág. 1, na origem). Consta ainda do referido documento que o procedimento cirúrgico consiste em microcirurgia de laringe para ressecção de papiloma, realizado sob anestesia geral com instrumento de CO2 para melhor controle das recidivas, não se tratando de tratamento experimental (ID 197168258, pág. 1, na origem). O médico especialista esclareceu, também, que o Agravante está há 6 (seis) meses com disfonia intensa, com indicação de realização imediata do ato cirúrgico, com risco de piora da qualidade vocal, crescimento das lesões e repercussão na socialização dele, em razão da dificuldade de falar (ID 197168258, pág. 1, na origem). A despeito de a operadora de plano de saúde Agravada ter autorizado o procedimento, negou o fornecimento dos materiais cirúrgicos relacionados com o método de laser CO2 indicado pelo médico assistente, sob o fundamento de que “a técnica LASER ou PLASMA DE CO2 solicitada pelo profissional assistente para execução do procedimento MICROCIRURGIA PARA DECORTICACAO OU TRATAMENTO DE EDEMA DE REINKE não está expressamente especificada no Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465 (art. 12) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assim, está excluída a cobertura do material PONTEIRA plasma.” (ID 197168261, na origem) Assim, em análise preliminar da questão, à míngua de informações sobre imprescindibilidade do método indicado, a adoção de técnica específica pelo médico assistente deverá ser aferida durante a instrução processual, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito neste momento. Ressalte-se que, conquanto o relatório médico relate a necessidade imediata da realização do procedimento solicitado para o restabelecimento da saúde do paciente, não foi informado que a doença que acomete o Agravante gera risco iminente à vida ou de lesões irreparáveis, circunstância que enfraquece o periculum in mora a justificar a medida antecipatória antes da análise do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator